Tribunal: STF
Processo: ARE 1495670
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Porte irregular de munição. Tipicidade. Matéria infraconstitucional. Crime de mera conduta e perigo abstrato. Precedentes.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual reformou parcialmente a sentença condenatória.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    5. Acórdão recorrido que não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que a posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.